Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704700-87.2020.8.07.0007 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: LUCAS PEDRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATENDIMENTO. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme enunciado no 481 da Súmula do STJ, somente faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (art. 700 do CPC). 3. Ausente o contrato assinado pelas partes, bem como o acordo derivado dele, não há como obrigar-se o demandado ao pagamento da dívida. 4. Se o autor pretende a restituição de valores investidos em sociedade empresária, alegando suposta rescisão unilateral do contrato e acordo posterior em que teria a ré se comprometido com a devolução, não é possível pressupor e, mais, se impor, que busque o autor dissolução e liquidação societária. 5. Atendida a ordem de emenda à inicial para conversão de ação monitória em ação de conhecimento, a possibilidade ou não do deferimento do pedido deve ser apreciada somente após oportunizado a instrução do processo, com efetivo contraditório e ampla defesa da ação não ensejando indeferimento da inicial. 6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido, gratuidade de justiça indeferida e, no mérito, prejudicado. O recorrente postula o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 320, 321, e 330, inciso IV, 485, inciso I, 515, 700 e 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porque, inexistindo prova escrita da dívida, a petição inicial da monitória deve ser indeferida sem resolução do mérito; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, pois, antes de pleitear a restituição de valores por meio de ação monitória, seria necessário efetivar a rescisão contratual, o que não ocorreu; assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir da recorrida para pugnar, por meio de ação monitória, o pagamento da quantia aportada. Por meio da petição de ID 28710506 – Págs. 1/2, requer a suspensão da demanda até o julgamento definitivo do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, bem como sejam as futuras publicações realizadas em nome do advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido em relação às indicadas afrontas aos artigos 320, 321, e 330, inciso IV, 485, inciso I, 515, 700 e 784, inciso III, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que, restando atendida a ordem de emenda à inicial para conversão da ação monitória em ação de conhecimento, não seria o caso de indeferimento da inicial, mas sim de retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de conhecimento veiculada na emenda à inicial (ID 23595059). Já o recorrente defende que a inexistência de prova escrita da dívida dá ensejo ao indeferimento da petição inicial da monitória sem resolução do mérito. Está evidente, portanto, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. E, nessas circunstâncias, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1915569/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 26/8/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista que a alegada ausência de interesse de agir não foi objeto de exame e discussão pela turma julgadora, sequer em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Quanto ao pedido de suspensão da demanda, em virtude do trâmite de IRDR neste Tribunal, verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente, mas também a sua admissão, bem como o “requerimento da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou petição específica das partes ao Tribunal competente, a teor do art. 982, § 3o do CPC/2015 e que o relator no Tribunal Superior, após a devida afetação do recurso para julgamento do repetitivo, determine a suspensão dos processos pendentes, em conformidade com a previsão constante do art. 1.037 do CPC/2015, o que não se apresenta na hipótese dos autos” (decisão unipessoal proferida no REsp 1.821.201/ PR , Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1645372/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/12/2020. Assim, indefiro o pedido, ante a falta de previsão legal para tanto. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado por G44 BRASIL S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015